Tribunal: TJDFT
Processo: 0703779-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. DANOS PATRIMONIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. VALOR. MANUTENÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os arts. 186 e 927, ambos do CC, dispõem que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.

2. Comprovada a existência do ato ilícito, bem como da culpa, do nexo de causalidade e do dano patrimonial, é devida a indenização pelos danos materiais.

3. Carecem de verossimilhança as alegações do réu, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). Meras alegações, sem qualquer tipo de prova em contrário, impossibilita o acolhimento do pedido de redução do valor devido a título de danos materiais.

4. Tratando-se de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico ou familiar, o dano moral ocorre in re ipsa, ou seja, sem necessidade de dilação probatória, conforme tese firmada pelo colendo STJ, no julgamento do REsp 1.643.051/MS (Tema 983).

5. Na fixação da indenização por dano moral, deve-se observar o princípio da razoabilidade, de forma que o valor não seja tão elevado que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que não cause qualquer impacto ao autor do ilícito. Quantum mantido.

6. Apelo não provido.